Tribunal: TJPA
Processo: 0021364-27.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021364-27.2020.8.14.0401

APELANTE: MARLEI LUIS DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0021364-27.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARLEI LUIS DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) meses de comparecimento à programa ou curso educativo, pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

O recorrente foi denunciado inicialmente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de substância entorpecente em sua posse. Contudo, o Juízo de origem desclassificou a conduta para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), mantendo-se na condução do feito e aplicando a penalidade cabível.

3.

No recurso, a defesa alegou a nulidade parcial da sentença, sustentando a incompetência do juízo de origem para processar e julgar o feito após a desclassificação, requerendo a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se, após a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o Juízo de origem deveria ter reconhecido sua incompetência e remetido os autos ao Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo possui natureza absoluta, conforme previsto no art. 98, I, da Constituição Federal e no art. 48, §1º, da Lei nº 11.343/2006.

6.

O Código de Processo Penal determina, no art. 383, §2º, que, em caso de infração de competência de outro juízo, os autos devem ser encaminhados à instância competente.

7.

Ao desclassificar o delito para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o Juízo de origem deveria ter reconhecido a incompetência absoluta da Justiça Comum e remetido o feito ao Juizado Especial Criminal, sob pena de nulidade parcial da sentença.

8.

A nulidade reconhecida não afeta os atos processuais anteriores à sentença, pois, até a desclassificação, o feito tramitou regularmente perante a Justiça Comum em razão da capitulação original do delito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido, com anulação parcial da sentença no que tange à fixação da pena, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para o devido processamento e julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é dos Juizados Especiais Criminais, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, conforme o art. 48, §1º, da referida lei.

2.

O Juízo de origem deve remeter os autos ao Juizado Especial Criminal quando, no curso do processo, desclassificar a conduta para o delito de posse para consumo próprio, nos termos do art. 383, §2º, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; CPP, art. 383, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 48, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0028563-08.2017.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/08/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular parcialmente a sentença, no que tange à fixação da pena, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal nos termos do art. 383, §2º do CPP para o devido processamento e julgamento
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0021364-27.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARLEI LUIS DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARLEI LUIS DE FREITAS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de comparecimento à programa ou curso educativo pela prática do crime descrito no art. 28

da Lei nº 11.343/06.

Conforme denúncia (ID nº 21766121 – pág. 1-5), no dia 11/12/2020 por volta das 12h, uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro de São Brás, quando avistou o Apelante em atitude suspeita na praça conhecida como “chapéu do barata”, razão pela qual procederam com a abordagem do mesmo.

Em revista encontraram na posse do Recorrente, em bolso de sua calça, 01 (um) pedaço de maconha com peso de 85,3g (oitenta e cinco gramas e três miligramas), a quantia de R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos), bem como ao lado do banco em que o mesmo estava sentado também foi apreendida 01 (uma) sacola com mais 12 (doze) trouxas da mesma substância, pesando 7,6g (sete gramas e seis miligramas).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 21766181), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21766195 p. 1-5) requerendo a nulidade da decisão recorrida, alegando a incompetência do juízo, pois, segundo seus argumentos, ao desclassificar o crime para o art. 28 da lei 11.343/2006, o juízo de origem deveria ter redistribuído o processo para um dos juizados especiais da capital para julgar o feito.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 21766198 p. 1-7), se manifestando pelo seu
improvimento
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 24886048 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do reconhecimento da incompetência do juízo de origem e consequente remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais:

Analisando os autos entendo que se deve reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida, uma vez que o Magistrado de 1º grau, ao desclassificar a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicou, de imediato, a penalidade cabível, sem, no entanto, observar que, com a desclassificação para um delito de menor potencial ofensivo, ocorreu o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal.

Nesse sentido, é importante destacar que a competência dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo possui fundamento na Constituição Federal, conforme disposto no artigo 98, inciso I, e, por se tratar de matéria de ordem pública, configura-se como competência absoluta.

Ademais, a Lei nº 11.343/2006 prevê no parágrafo 1º do artigo 48 que:

"(...) o agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais".

Assim, com a desclassificação para um delito de menor potencial ofensivo, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial Criminal, motivo pelo qual deveria ter sido observado o disposto no artigo 383, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal:

"Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...)

§2º Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

(...)".

Desta feita, por não ter competência para apreciar a matéria, não poderia o magistrado ter aplicado pena ao Recorrente, de modo que, deve a sentença recorrida ser anulada apenas
parcialmente
, ou seja, somente na parte referente à aplicação da reprimenda.

Registre-se que, até a prolação da sentença desclassificatória o feito tramitou regularmente perante a Justiça Comum, eis que a capitulação do delito a princípio se encontrava prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em nulidade dos atos anteriores.

Todavia, operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11343/2006, este crime de menor potencial ofensivo, é transferida a competência para o Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam ofertados ao acusado os benefícios inerentes à referida lei.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006 PELO JUÍZO COMUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA.

1) Quando há a possibilidade de
condenação do apelante no delito previsto artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 que, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, torna-se imperiosa a remessa dos autos para Juizado Especial Criminal, vez que não há que se falar em prorrogação da competência, pois se trata de competência de natureza absoluta (em razão da matéria), nos termos do art. 48, §1° da Lei de Drogas.

2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, anulando-se parcialmente a sentença, apenas para afastar o julgamento quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028563-08.2017.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular parcialmente a sentença, no que tange à fixação da pena, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal nos termos do art. 383, §2º do CPP para o devido processamento e julgamento, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025